Tribunal: CARF
Processo: 10830.722931/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722931/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.478 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
NEUZA FARIA PALMA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO PARA DECLARANTES COM
65 ANOS OU MAIS.
São isentas as parcelas referentes proventos de aposentadoria, reserva, reforma
e pensão para os maiores de 65 anos ou mais, nos limites legais.
Consideram-se omitidos os rendimentos não declarados como tributáveis que
ultrapassem o limite de isenção permitido em lei.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SUMULA CARF No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Ocorrida a infração,
correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
JUROS SELIC. SÚMULAS CARF No 4.
Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722931/2013-76
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722931/2013-76

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 13 a 16.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 16-84.751 -
18a Turma da DRJ/SPO (e-fls. 126):
O lançamento apurou omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício. A fiscalização observa que a parcela isenta dos rendimentos de
aposentadoria para maiores de 65 anos foi utilizada duas vezes pela contribuinte, uma
vez nos rendimentos recebidos do INSS e outra vez naqueles recebidos da São Paulo
Previdência.
Na impugnação a contribuinte alega:
não ter conhecimento de rendimento previdenciário diferente daquele recebido do
Governo do Estado de São Paulo;
causar-lhe estranheza que, apesar de o extrato de processamento relacionar
rendimentos tributáveis de R$ 10.655,76, com imposto retido na fonte de R$ 459,73, a
autuação descrever o valor de R$ 28.644,98 com o mesmo valor de imposto retido na
fonte (R$ 459,73);
haver declarado os valores dos rendimentos recebidos de acordo com os informes de
rendimentos que a ela foram entregues;
considerar confiscatória a multa de ofício aplicada a quem prestou esclarecimentos e
informações no prazo legal com alíquotas de 75% em violação ao artigo 150, inciso IV
da Constituição Federal em vigor (cita jurisprudência). Ainda, considerar que as multas
administrativas são multas pecuniárias que buscam compensar o possível dano ao
Estado causado pelo contribuinte com a prática da infração.
Pede o cancelamento do lançamento, prioridade no julgamento e na liberação da
restituição resultante do cancelamento do lançamento.
Foi realizada diligência para esclarecer a natureza dos proventos recebidos da São
Paulo Previdência, CNPJ no 09.041.213/000136, conforme fls. 64/65 (DIRF), 72 e 74/76.
Em atendimento à intimação de fls. 74, a São Paulo Previdência informou que os
rendimentos são provenientes de aposentadoria (fls. 82) e anexou o comprovante de
rendimentos de fls. 83, confirmando os valores informados na DIRF de fls. 64/65.
Intimada (fls. 86/88), a interessada não se manifestou.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, à vista dos seguintes entendimentos
(e-fls. 127 e ss):
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722931/2013-76

A fiscalização apurou, por sua vez, o recebimento de R$ 28.644,96 da fonte pagadora
São Paulo Previdência com imposto retido na fonte de R$ 459,73, cuja origem foi
aposentadoria, como confirmou a fonte pagadora após ser intimada (fls. 64/65, 74,
82/83).
Observe-se que esse valor, tanto na DIRF de fls. 64/65, quanto no informe de
rendimentos de fls. 83, vem dividido em dois valores, tributável de R$ 10.655,16 e
parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou
mais) no valor de R$ 19.488,95. Porém, como a fiscalização bem assinalou cada
contribuinte tem direito à isenção de apenas um valor, já utilizado, parcialmente, nos
rendimentos recebidos do INSS, como pode ser confirmado no informe de rendimentos de
fls. 15. Por este motivo, a fiscalização está certa ao considerar tributáveis o total de R$
28.644,96 dos valores recebidos pela contribuinte a título de aposentadoria do São Paulo
Previdência.
...
Já a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez que tem o dever de aplicar a lei, por
força de sua subordinação ao poder vinculado. Não depende de comportamento que viole
de maneira voluntária uma norma tributária, sendo bastante que o comportamento viole
a norma tributária, voluntariamente ou não. Uma vez positivada a norma legal, é dever
da autoridade tributária aplicá-la. Dessa forma, o tratamento tributário dispensado à
contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem
ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”,
conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
....
Portanto, quanto à aplicação da multa de ofício, não há reparos a serem feitos ao
presente lançamento.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/12/2018 (e-fls. 134) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 24/1/2019 (e-fls. 141 a 160), no qual
devolve à apreciação deste Conselho as seguintes questões:
1 – preliminarmente:
1.1 que o rendimento considerado omitido na verdade se refere a pensão por
morte do ex-cônjuge e que a fonte pagadora, instada, somente teria se
manifestado após passados mais de cinco anos, o que teria acarretado prejuízo
à recorrente, eis que solicitara prioridade no julgamento, e que portanto a
decisão recorrida é nula;
1.2 que a fundamentação sobre a matéria impugnada é genérica e não enfrentou
os argumentos trazidos pela recorrente;
1.3 ilegalidade na aplicação da taxa Selic à luz do § 1o do art. 161 do CTN; nesse
aspecto alega ainda que o art. 84 da Lei 8.981/95 desrespeita o art. 146 da
Constituição Federal e o CTN, matéria sobre a qual apresenta extensa
argumentação para concluir que não há previsão legal para a cobrança de
juros remuneratórios sobre débitos de natureza tributária;
1.4 que a multa aplicada tem efeito confiscatório;
2 - No mérito:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722931/2013-76

2.1
que agiu de boa fé;
2.2
Que o longo prazo para decisão da lide a teria prejudicado inclusive pelo
fato de que poderia ter se utilizado das benesses oferecidas pelos programas
especiais de regularização tributária instituídos em 2017 e em 2018;
2.3
Que a multa aplica é confiscatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
As questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão analisadas.
Mérito
Inicialmente, bem se vê que todas as questões suscitadas não colocam em dúvida
a efetiva ocorrência da omissão de rendimentos, objeto do lançamento que se discute.
Quanto ao prazo superior a cinco anos para realização do julgamento, já está
sumulado por este Conselho que o instituto da prescrição intercorrente, previsto no art. 24 da
Lei 11.457, de 16 de março de 2007, segundo o qual “É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”, não se aplica no processo
administrativo fiscal, quando há a interposição de impugnação no prazo legal, já que esta
suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo
prescricional para a sua cobrança, de forma que não corre a prescrição. Nesse sentido, foi editada
a Súmula CARF no 11, de caráter vinculante, no seguinte sentido:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Aplicando-se por analogia esse entendimentos ao caso concreto, o fato de ter se
passado mais de cinco anos entre o fato gerador do tributo e a decisão de primeira instância não
invalida o lançamento, pois não trouxe qualquer prejuízo à recorrente.
Também o fato de o rendimento se referir a pensão por morte do ex-cônjuge não
altera a previsão legal de que a parcela isenta para maiores de 65 é aplicada sobre o somatório
dos rendimentos recebidos. Conforme estabelecido no art. 4o da Lei no 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
VI - a quantia, correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
por qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722931/2013-76

privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, de:
d) R$ 1.499,15 (mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quinze centavos), por mês,
para o ano-calendário de 2010;
Nesse sentido, transcrevo novamente as explicações contidas no caderno
Perguntas e Respostas referente aos IRPF do exercício de 2011, ano-calendário 2010:
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE 257 — Como deve proceder a
pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos de aposentadoria ou pensão de
mais de um órgão público ou previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o contribuinte
deve observar que:
1 – do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou pensão
pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a parcela de até R$
1.499,15, por mês, para o ano-calendário de 2010;
2 - na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento isento a
soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença positiva entre
o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no ano-calendário e o valor
mencionado no item 2.
Alega ainda a recorrente que a fundamentação sobre a matéria impugnada é
genérica e não enfrentou os argumentos trazidos por ela em sede de impugnação. Razão não lhe
assiste, eis que todos os argumentos por ela trazidos foram devidamente enfrentados. A simples
leitura da decisão é suficiente para afastar essa dúvida, pois tratou pormenorizadamente dos
seguintes capítulos: 1 - Da omissão de rendimentos; e 2 - Da multa de ofício.
No que tange à inconstitucionalidade e à legalidade da incidência da multa de ofício
de 75% sobre o crédito tributário, bem como da incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o
crédito tributário remanescente, confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que tais
matérias já se encontram pacificadas neste Conselho Administrativo, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 2, 4 e 108:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
Ainda quanto ao efeito confiscatório da multa de 75%, considerar tal alegação
equivale a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430/96, que a estabelece.
Nesse sentido, acrescente-se à disposição constante da Súmula Carf no 2, acima citada, o fato de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.478 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722931/2013-76

que tal multa tem previsão legal no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos
de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição apurada; acrescente-se ainda que o processo administrativo fiscal não é via
própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente quando trata da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
A alegação da recorrente de que agiu de boa fé não é suficiente para que se exclua
o crédito tributário, inclusive a multa cobrada, uma vez que a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente, nos termos do art. 136 do Código
Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Por fim, a alegação de que o longo prazo para decisão da lide teria prejudicado a
recorrente inclusive pelo fato de que poderia ter se utilizado das benesses oferecidas pelos
programas especiais de regularização tributária instituídos em 2017 e em 2018 não é verdade,
pois tais programas estabeleceram explicitamente que aqueles que tivessem débitos com
exigibilidade suspensa por recursos administrativos ou judiciais (como é o caso da contribuinte)
e deles quisessem se beneficiar, bastava a desistência de tais recursos. Cito como exemplo o art.
5o da Lei no 13.496/2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT):
Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou
judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos
administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão
quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações
judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da
alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
Por essas razão, não há com prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital